Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-42.2019.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002443-42.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WELSON BENTO PIMENTA - CPF: 000.821.591-06 (EMBARGADO), MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), WELSON BENTO PIMENTA - CPF: 000.821.591-06 (EMBARGANTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – IRRESIGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À ILEGALIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA –
OMISSÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar o equívoco.

Se a instituição financeira não trouxe aos autos comprovação que as taxas de juros cobrados foram expressamente pactuadas na forma que está sendo cobrada, porquanto não juntou cópia do contrato celebrado, a sentença merece reparo neste ponto a fim de afastar a incidência da capitalização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WELSON BENTO PIMENTA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do segundo apelo, interposto por ele próprio.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRIMEIRO APELO – TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONTRATO CELEBRADO DEPOIS DE 30.04.2008 – SEGUNDO APELO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO NÃO CONHECIDO. A respeito da tarifa de abertura de crédito – TAC, a 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua cobrança. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça inaugural. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
(Id. 63231986).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que há combate especifico no apelo referente a impossibilidade da capitação de juros não pactuado, devendo o apelo ser conhecido e provido, para determinar a incidência do sistema de cálculo de juros simples ao contrato dos autos, com a consequente redução do valor das parcelas vincendas.

Manifestação da parte embargada, no Id. 66107454, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Analisando minudentemente os autos,
verifico que realmente há omissão quanto a tese de defesa sustentada pelo embargante,
referente a legalidade da capitalização juros reconhecida na sentença, ao que passo a supri-la neste momento.

Apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS MENSAL E ANUAL EXPRESSAMENTE CONTRATADAS. LEGALIDADE.

1. No julgamento do Recurso Especial 973.827, julgado segundo o rito dos
recursos repetitivos, foram firmadas, pela 2ª Seção
, as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- ‘
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.’...”.
(AgRg no AREsp 87747/RS, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 16/08/2012)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
Cabível a capitalização dos juros em periodicidade mensal
para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação da MP 2.170-36/2001,
desde que pactuada
...”.
(AgRg no Ag 1327358/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16.02.2012)

Trilhando nesta premissa, é imperioso ressaltar que mesmo a capitalização na forma anual, conquanto haja autorização legislativa para sua cobrança, não é de forma automática, reclamando também a previsão contratual de forma expressa, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO NÃO EXIBIDO - TRIBUNAL A QUO QUE AFIRMA SER NECESSÁRIA A EXPRESSA PACTUAÇÃO PARA A COBRANÇA DO ENCARGO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - ÓRGÃO COLEGIADO DA QUARTA TURMA AFETANDO O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL À SEGUNDA SEÇÃO. Hipótese: Possibilidade de cobrança de capitalização anual de juros independentemente de expressa pactuação entre as partes 1. A despeito de a demanda ter se iniciado como ação de prestação de contas, o feito já está em sua segunda fase procedimental, na qual prepondera verdadeira pretensão revisional do contrato. Não tendo qualquer das partes promovido irresignação sobre esse ponto, inviável é a extinção da demanda, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. 2. A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital ao final de cada período de contagem. 3. O retrospecto histórico do ordenamento jurídico pátrio acerca da regência legal da capitalização de juros denota que desde tempos remotos é proibido contar juros sobre juros, permitida a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. 4. Com a evolução, passou-se a admitir a cobrança de juros sobre juros em contratos outros, desde que houvesse lei especial regulatória, bem ainda, prévio ajuste do encargo. 5. Tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização anual de juros não é automática, devendo ser expressamente pactuada, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente.
6. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que a cobrança de juros capitalizados em periodicidade anual nos contratos de mútuo firmado com instituições financeiras é permitida quando houver expressa pactuação.
Precedentes. 7. Na hipótese, não colacionado aos autos o contrato firmado entre as partes, inviável presumir o ajuste do encargo. 8. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 429.029/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.03.2016 - negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA
. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA AO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA AO DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE DERRUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ, AgRg no REsp 1503237/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18.08.2016 - negritei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL
. COMPREENSÃO FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. 2. ALEGAÇÃO NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do AgRg no AREsp n. 429.029/PR, decidiu que a cobrança da capitalização anual de juros nos contratos bancários depende de previsão contratual expressa.
2. A análise de questão formulada no recurso especial somente é possível nesta Casa se constatado o devido prequestionamento, o que não se verifica na hipótese. Incidência do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1502771/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.16.08.2016 - negritei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. Conforme a orientação firmada pela Segunda Seção desta Corte, "a cobrança de juros capitalizados em periodicidade anual nos contratos de mútuo firmado com instituições financeiras é permitida quando houver expressa pactuação" (A
gRg no AREsp 429.029/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, julgado em 9/3/2016, REPDJe 18/4/2016, DJe 14/4/2016). 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixada na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ para o reexame em recurso especial. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1479739/SC,4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 16.06.2016 - negritei)

Após detida análise do caso, verifico que a instituição financeira não trouxe aos autos comprovação que as taxas de juros cobrados foram expressamente pactuadas na forma que está sendo cobrada, porquanto não juntou o contrato celebrado, impossibilitando a verificação da legalidade das cláusulas contratuais.

Com efeito, tendo em vista que o banco réu não comprovou que o contrato prevê expressamente a capitalização de juros, entendo que deve ser decotada, de modo que a sentença atacada merece reparo neste ponto.

Dispositivo.

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, com aplicação de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada,
conhecer e dar provimento ao segundo apelo
, de
Welson Bento Pimenta
, a fim de reformar parte da sentença e afastar a incidência de capitalização no contrato dos autos, ante a falta de previsão expressa.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no valor equivalente a 10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em favor da parte autora por possuir as benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021